Tribunal: TJPA
Processo: 0001136-84.2001.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001136-84.2001.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: EDINALDO ALBUQUERQUE LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001136-84.2001.8.1’4.0049

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDINALDO ALBUQUERQUE LAMEIRA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

PROCESSUAL CIVIL.

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM BUSCA E APREENSÃO DOS BENS ADJUDICADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Integralmente alcançado o objeto da ação executiva movida pelo Estado do Pará, haja vista o oferecimento de bens, pelo executado, suficientes à satisfação do crédito do exequente, exaurindo-se a prestação jurisdicional com juntada do Auto de Busca e Apreensão dos Bens adjudicados e depositados na Secretaria do Juízo.

2. A sentença extintiva da execução não interferiu em nada na adjudicação, na sua eficácia como causa extintiva da obrigação e nem no acesso da adjudicante aos bens, na medida em que já havia sido determinada a expedição do mandado para entrega dos bens.

3. Extinta a obrigação do executado e determinada a entrega dos bens ao exequente, esta somente não se concretizou em decorrência de ato do próprio exequente, a quem caberia tão somente comparecer ao Juízo para acompanhar o Oficial de Justiça no recebimento dos bens.

4. Ausência de interesse do apelante em recorrer da sentença, a qual não prejudicou o seu direito aos bens adjudicados.

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em face de sentença que julgou extinta a execução fiscal movida em desfavor de Edinaldo Albuquerque Lameira, aos fundamentos de que os bens adjudicados equivalem ao exato valor necessário ao adimplemento do crédito, bem como foram expedidos os mandados necessários à entrega dos bens, estando exaurida a prestação jurisdicional.

Sustenta o Apelante afirma que não houve a efetiva adjudicação dos bens, posto que após requerida a adjudicação pela Fazenda Pública de fato restou realizada a busca e apreensão dos bens. No entanto, alega ter sido intimada dessa efetiva constrição após transcorridos mais de cinco anos após a busca e apreensão, quando o valor atualizado do débito já superava em muito o valor dos bens constritos, requerendo-se regularmente a substituição dos bens penhorados por penhora de ativos financeiros em nome do executado, o que foi deferido, tendo o d. Juízo
a quo
revisto sua decisão na sentença. Assim, supondo não haver efetiva adjudicação dos bens, a Fazenda possui direito subjetivo de alteração da garantia do Juízo. (ID 486066 – fls. 2/6).

Certificada a não apresentação de contrarrazões, embora regularmente intimada a parte (ID 486066 – fls. 14).

Instada, o Ministério Público eximiu-se de opinar. (ID 530526 – fls. 1/3).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Em ID 486063 – fls. 27, consta a manifestação do Estado no sentido de aceitar os bens indicados à penhora pelo executado.

A Fazenda Pública, em razão da hasta pública frustrada, requereu a adjudicação dos bens, a qual restou deferida pelo Juízo, estando o Auto de Busca e Apreensão dos Bens acostado aos autos em ID 486063 – fls. 59.

Verifica-se que, de fato, o objeto da ação executiva movida pelo Estado do Pará foi integralmente alcançado, mediante o oferecimento de bens, pelo executado, suficientes à satisfação do crédito do exequente, exaurindo-se a prestação jurisdicional com o mandado de entrega dos bens, cuja expedição fora determinada pelo juiz condutor do feito e cumprida pelo Oficial de Justiça.

Houve, portanto, a extinção da obrigação do executado, que cumpriu as determinações judiciais, mediante oferecimento de bens à penhora.

E houve, de igual modo, o exaurimento da prestação jurisdicional, com a ordem para expedição do mandado de entrega dos bens à adjudicante.

Ressalte-se que, ao contrário do entendimento do apelante, a sentença extintiva da execução não interferiu em nada na adjudicação, na sua eficácia como causa extintiva da obrigação e nem no acesso da adjudicante aos bens, na medida em que já havia sido determinada a expedição do mandado para entrega dos bens.

Bastaria à exequente/adjudicante, em face da sentença extintiva e a despeito de tal extinção, atender à notificação da Secretaria da Vara e ali
comparecer para acompanhar o Oficial de Justiça na diligência para receber os bens adjudicados
.

Desse modo, ter-se-ia efetivado a satisfação do direito do credor, que, ao contrário, apelou de uma sentença que tão somente declarou – corretamente - o fato de que extinta a obrigação do devedor e exaurida a prestação jurisdicional cabível ao caso.

Impõe-se reconhecer, desse modo, a ausência de interesse de agir do apelante, - uma vez que a sentença não interferiu no seu direito ao recebimento dos bens, o que apenas não se concretizou em decorrência de ato do próprio exequente. Não tem, pois, razão de ser o pedido de reforma da sentença.

Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte apelante.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2024